Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento de requerimento de denunciação da lide.
2. No caso a recorrente não mencionou, nas suas razões recursais, qual seria a hipótese, em tese, que justificaria a pretendida modalidade de intervenção de terceiro, nos termos do art. 125 do CPC. 2.1. Ainda que fosse plausível a hipótese prevista no art. 125, inc. II, do CPC, observa-se que, por se tratar de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se ao caso a regra especial prevista no art. 88 do CDC.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.